Tribunal: TJDFT
Processo: 0720546-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
penal. processo penal. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. INJUSTA PROVOCAÇÃO. RETORSÃO IMEDIATA. DEMONSTRAÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO.
1. Nos casos em que o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, bem como naqueles casos em que o ofensor pratique a retorsão imediata, que configure outra injúria, o juiz deverá deixar de aplicar a pena, conforme previsão expressa na legislação penal (art. 140, § 1o, do CP) e extinguir a punibilidade pelo perdão judicial com fundamento no art. 107, IX, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e provido.